Tribunal: TJES
Processo: 5000626-74.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000626-74.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONESSA VIEIRA BRITES DA SILVA
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000626-74.2022.8.08.0062

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
RONESSA VIEIRA BRITES DA SILVA

RECORRIDOS: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA E CENTER CELL COM. SERV. LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: PIÚMA – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por RONESSA VIEIRA BRITES DA SILVA em face de sentença (id 6262228) que julgou o extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender pela incompetência do Juizado Especial Cível para o conhecimento e julgamento da lide, em razão da complexidade da causa.

A recorrente, não conformada, pugnou pela nulidade da sentença, sustentando a competência dos Juizados Especiais, tendo em vista que, para o fato do aparelho celular ter sido devolvido pela segunda recorrente com avarias, as provas produzidas nos autos seriam suficientes para o deslinde da causa.

Intimadas, as recorridas não apresentaram contrarrazões, conforme certidão no id. 6262287.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA RECORRENTE

A recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência, solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família (id. 6262233).

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após análise dos autos, verifico que é o caso de manter a sentença guerreada.

A juíza sentenciante entendeu que o ponto central da questão é identificar se o alegado mau funcionamento do aparelho de celular, adquirido pela recorrente, é decorrente de vicio do produto ou de uso indevido, o que só poderia ser esclarecido com prova pericial, inadmissível no rito dos Juizado Especiais.

Em relação a alegação do aparelho celular ter sido devolvido pela segunda recorrente com avarias, entendeu que esse ponto é derivado do ponto central da demanda, deixando de analisar, também, o mérito nessa parte.
É em face desse ponto da sentença que insurge a recorrente.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, entendo que, em que pese os argumentos contidos nas razões recursais, não é possível verificar, de forma inequívoca, que os danos alegados (ids. 6262150 e 62622149) foram causados por falha da assistência técnica, sem que haja a avaliação de um
expert
que possa comprovar que tais danos decorreram de descuido no momento da abertura do aparelho para avaliação dos defeitos alegados.

Ademais, nas fotos do aparelho celular constantes no Relatório Técnico de id. 6262148 (fotos 1 e 2), não é possível identificar os mesmos danos apresentados nas fotos e vídeo de ids. 6262150 e 6262149.

Assim, havendo dúvida razoável quanto a origem dos danos, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, entendo que o caso dos autos, de fato, necessita de produção de prova pericial incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)